Tribunal: TJES
Processo: 5014323-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014323-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RUBENS MASSINI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM
SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM
NUMERÁRIO
– SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO EXECUTADO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – RECUSA LEGÍTIMA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE DINHEIRO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DESCORTINADA –
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVID
O – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)
De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

2)
Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado – descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora.

3)
O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

4)
Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, afigura-se legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

5
)
Se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao juiz autorizá-la somente quando verificar, casuisticamente, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.

6)
O agravado se manifestou contrariamente à substituição da penhora sobre numerário pelo seguro-garantia, porquanto a ele incumbe aferir se tal medida é, ou não, apropriada à satisfação do crédito; diante disso, verificando-se que o agravado não concorda com a substituição, entendo ser inviável o deferimento do pedido, mormente quando não se observa a existência da alegada onerosidade excessiva.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (Id origem 30419635) que, nos autos da “
ação
de reparação de danos
” ajuizada por
Rubens Massini e outra
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de substituição da penhora realizada sobre numerário pelo seguro-garantia ofertado.

Em suas razões recursais (Id 6764009), em síntese, que:
(
i)
no julgamento do REsp 2.034.482, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o legislador, no art. 835, § 2º, do CPC/2015, equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, com a finalidade de substituição da penhora;
(
ii)
deve ser deferida a substituição da penhora sobre dinheiro existente na sua conta bancária pela Apólice do Seguro Garantia nº 51750020175, em estrita observância ao disposto no art. 835, § 2º, do CPC/2015 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de se determinar a substituição da penhora realizada em seus ativos financeiros pela Apólice de Seguro-Garantia nº 51750020175 apresentada, com vigência até 11/08/2026, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 854, § 4º, do CPC/2015, de modo a impedir atos constritivos e de adjudicação, com a sua confirmação, ao final, pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, a teor da síntese acima realizada, sobre pedido formulado pela EDP de que a penhora realizada sobre numerário seja substituída pelo
seguro-garantia
ofertado. Vejamos.

Embora não desconheça que a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por
maioria de votos
, vem se posicionando no sentido de que “
Em que pese a lei se referir a 'substituição', que pressupõe a anterior penhora de outro bem,
o seguro-
g
arantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
” (REsp nº 1.838.837/SP, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020 – destaquei), parece-me que esse entendimento não reflete a posição preponderante naquela Corte Superior, notadamente nas hipóteses em que se pretende a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial ou fiança bancária,
por prevalecer
linha que prestigia a satisfação do credor
. Confira-se:

“(...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ,
admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais
,
em que seja necessário evitar dano grave ao devedor
,
sem causar prejuízo ao exequente
, situação não demonstrada no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.824.006/PE, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/06/2022, DJe 29/06/2022)

“(...) 1. O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022)

“(...) 3.
Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor
. Precedentes.

4. No caso, a revisão do acórdão recorrido, para se identificar a eventual adequação da substituição da penhora, reclamaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.837.128/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

“(...) 2.
É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.
Precedentes.

3.
Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente
. Precedentes. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.671.343/BA, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020)

Como se observa, a teor da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º),
não constitui
direito absoluto do executado
, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ainda que a agravante tenha comprovado que o seguro garantia ofertado atende a todos os requisitos necessários, inclusive, de exceder 30% do valor originalmente executado, descabe falar que se equipara a dinheiro em espécie ou depósito, o qual está em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor quanto instado a se manifestar sobre a pretendida substituição da penhora.

Vale dizer: se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao juiz autorizá-la somente quando verificar, casuisticamente, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.

Como se sabe, o art. 805 do CPC/2015 consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo,
essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida
, na forma do art. 797, do mesmo diploma legal.

Nas contrarrazões, o agravado se manifestou contrariamente à substituição da penhora sobre numerário pelo seguro-garantia (Id 6877200), porquanto a ele incumbe aferir se tal medida é, ou não, apropriada à satisfação do crédito; diante disso, verificando-se que o agravado não concorda com a substituição, entendo ser inviável o deferimento do pedido, mormente quando não se observa a existência da alegada onerosidade excessiva.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e lhe nego provimento
, ficando
prejudicado o agravo interno
interposto.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.